Tribunal: STF
Processo: HC 206298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 688.447/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente, condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado, apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que o deferiu (Doc. 2, fls. 50/51). 
    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento. Colhe-se do voto condutor: 
    [...] ambos os exames denotam que o estado de saúde geral, em especial sua saúde mental enseja, perfeitamente, tratamento em enfermaria, portanto no âmbito prisional, ressaltando-se que, inclusive, recebeu ele reiteradamente, conforme o documento de fl. 12, a atenção, não apenas de natureza psicológica, mas também psiquiátrica, não havendo que se descurar que, à míngua de eventual assistência médica no ambiente carcerário, como ocorre de maneira não incomum, a própria Administração Penitenciária há que providenciar o eventual atendimento na rede hospitalar da Comarca onde se situa a unidade prisional. 
    Solução em sentido contrário à pretensão ministerial, com remoção do agravado para seu ambiente domiciliar, onde, aliás, presentemente se encontra, de maneira indevida, como dos documentos acima se pode extrair, resulta em frontal violação às possibilidades taxativamente elencadas no artigo 117, da Lei nº 7.210/84, observando-se que o agravado não se enquadra em nenhuma das quatro categorias de presos passíveis de receber tal benesse, somando-se a isso que, condenado ao cumprimento de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, com término de pena previsto para 10/07/2025, ato contínuo ao seu ingresso no sistema prisional em 11/03 p.p., já foi pleiteado em seu favor, e a seguir deferida indevidamente, sua remoção para prisão domiciliar, na qual se encontra até o momento. 
    Demais, como bem observado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, o direito à saúde de detento (que no caso não foi negligenciado em momento algum, mesmo dentro do sistema prisional, diante dos reiterados atendimentos que recebeu fl. 19), não se sobrepõe aos direitos a serem preservados, da comunidade, consistentes, em especial, à segurança e, no caso vertente, também a do seu patrimônio. 
    [...]
    Some-se a tal, demais, que não se demonstrou que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados necessários a evitar a propagação do vírus [Covid-19] em suas dependências, ou, ainda, que tenha ocorrido qualquer caso da alegada enfermidade entre os presos ou funcionários, não existindo nos autos, repita-se, prova mínima autorizadora da aplicação, sob a égide da excepcionalidade, da recomendação contida na Resolução em questão, que por sua própria natureza administrativa é desprovida de qualquer efeito vinculante. 
    [...]
    Isto posto, dá-se provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão que concedeu a prisão domiciliar a Luciano Antônio Gomide, devendo esse retornar de imediato ao regime prisional em que antes se encontrava. Deverá a MMª Juíza determinar que o agravado continue a ser assistido no ambiente carcerário, nos moldes como antes ocorreu. 
    Em seguida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Essa não é a situação presente, pois a pretensão deduzida, de anulação de decisão judicial e manutenção do paciente em prisão domiciliar, é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, após a regular instrução do feito, assim garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo [...]. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) Apesar da oposição expressa e tempestiva do Paciente perante o TJSP, fato é que o Recurso [Agravo em Execução] simplesmente ingressou – sem qualquer intimação prévia – em ‘Julgamento Virtual’ no dia 13.08.2021 (DOC. 04), inviabilizando a defesa não só de realizar sua sustentação oral, como também de acompanhar o próprio julgamento; (b) o Paciente, desde o começo da reclusão, desenvolveu uma exponencial e desenfreada piora de seus quadros clínicos, com doenças relacionadas à psicose aguda e à alucinação (delírio), sendo diagnosticado com transtorno psicótico agudo (F239), delirium não especificado (F059), reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (F43) e outros transtornos neuróticos (F48); e (c) a absoluta impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer o tratamento ao paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a realização de novo julgamento do Recurso de Agravo em Execução Criminal pela Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, quando então deverá ser devidamente oportunizada à defesa a realização de sustentação oral; sucessivamente, retorne o Paciente ao regime de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instância antecedente seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente